Tribunal: CARF
Processo: 13811.002645/2001-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002645/2001-73
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.003 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CARGILL AGRÍCOLA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO CENTRALIZADA NA
MATRIZ. CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA LEI 9.779/1999 E O
ART. 2o DA LEI 9.363/1996. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO
PRODUTOR EXPORTADOR (ROB). CONCEITO.
A apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/1999,
é uma exigência de controle fiscal que não pretendeu nem poderia acarretar a
redução do coeficiente de exportação, cuja apuração permanece sob a regência
do art. 2o da Lei no 9.363/1996, disciplinada pela Portaria MF no 38/1997 e
pelas IN SRF no 23/1997 e no 69/2001, que estabelece que, na apuração
centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido do IPI deve-se incluir as receitas de todos os estabelecimentos da
empresa (pessoa jurídica), sendo irrelevante o tipo de atividade por eles
exercida, abrangendo inclusive aqueles não produtores-exportadores, ou
comerciais.
Para apuração do crédito presumido de IPI, o confronto entre a receita
operacional bruta (ROB) e a Receita de Exportação (RE) não deve estar
circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de produção e
exportação. Matéria pacificada neste Conselho Administrativo. Entendimento
da Súmula CARF no 128.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ESTATAL.
SÚMULA CARF 154.
Verificada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela Taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme a Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002645/2001-73
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-
lhe parcial provimento, para assegurar a correção pela Taxa SELIC a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, conforme a Súmula CARF no 154.
Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere ao cálculo da receita
operacional bruta, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre
Freitas Costa, que votaram pelo provimento, na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-002.466,
de 27/11/2013 (fls. 763 a 771)1, integrado pelo Acordo de Embargos no 3401-002.752, de
15/10/2014 (fls. 2.704 a 2.706), proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Versa o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento, proveniente de crédito
presumido do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
incidentes sobre matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem, utilizados no
processo produtivo de bens destinados ao exterior, instituído pela Lei no 9.363/1996 e
disciplinado na Portaria MF no 38/1997, referente ao 1o e ao 2o trimestres de 2001.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

Conforme o Despacho Decisório (Revisado) prolatado pela DERAT/SP (fls. 2 a
7), o Pedido foi deferido parcialmente, tendo a Fiscalização glosado os seguintes itens: (a)
aquisições de pessoas não contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas); (b)
combustíveis e lubrificantes; (c) energia elétrica; (d) água e lenha; e (e) montante da receita
operacional bruta, considerada nos cálculos, alterada para a soma das receitas de todos os
estabelecimentos da empresa, por ser o crédito apurado de forma centralizada pela matriz (fls.
623 a 626).
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 669 a 694), alegando, em síntese, que: (a) são ilegais as
restrições/exclusões feitas por meio de Instruções Normativas, conforme análise da legislação e o
entendimento dos tribunais Judicias e Administrativos; (b) quanto as alterações (majoração)
efetuadas no montante da Receita Operacional Bruta, alegou cerceamento de seu direito de
defesa e no mérito que foi considerada a receita operacional bruta de todos os estabelecimentos,
inclusive aqueles que não realizam atividade de exportação, e que tal entendimento encontra-se
equivocado, já que o artigo 2° da Lei n° 9.363/96, dispôs que a base de calculo do incentivo será
determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de insumos, "do percentual
correspondente a relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador"; (c) para afastar eventuais distorções no cálculo do crédito presumido utilizou-se
somente dos valores referentes as aquisições para a industrialização, fato que o obriga a também
somente considerar as receitas provenientes dos estabelecimentos produtores; e (d) requer a
concessão do que foi originalmente pedido, acrescido da Taxa SELIC.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP) apreciou a Manifestação de Inconformidade e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-33.671, de 11/05/2011 (fls. 707 a 721),
considerou-a improcedente, não reconhecendo o crédito solicitado, assentando que seria
descabida a proposição de cerceamento do direito de defesa, e que: (a) os valores referentes às
aquisições de insumos de pessoa não-contribuintes do PIS/Pasep e da COFINS não integram o
cálculo do crédito presumido; (b) os conceitos de produção, MP, PI e ME são os admitidos na
legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as despesas com energia elétrica e combustível; (c)
na apuração centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido deve incluir as receitas de todos os estabelecimentos da empresa (pessoa jurídica),
mesmo aqueles não produtores-exportadores, ou seja, inclusive os comerciais; e (d) inexiste
previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à Taxa
SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 724 a 756, no qual reitera e reforça as alegações apostas na Manifestação de
Inconformidade, reforçando os seguintes pontos: (a) a lei não veda o aproveitamento de crédito
da aquisição de pessoa física e cooperativa; a IN não pode restringir o direito creditório; (b) a
energia elétrica, combustíveis, telefonia, a água e a lenha são materiais intermediários, os quais,
apesar de não entrarem contato direto com o produto fabricado, participam diretamente do
processo industrial; (c) o Fisco majorou indevidamente a receita operacional bruta; a
Fiscalização considerou, para fins de apuração do crédito presumido, a receita operacional bruta
de todos os estabelecimentos, inclusive daqueles que não realizam atividade de exportação; iv) o
cálculo do crédito presumido deve ser centralizado pelo estabelecimento matriz, nos termos do
art. 15, inciso II, da Lei no 9.779/99 e (d) requer o reconhecimento integral dos créditos, com o
acréscimo dos juros calculados pela SELIC, desde o protocolo do Pedido (2001).
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-
002.466, de 27/11/2013, proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. Nessa decisão a
Turma julgadora assentou que: (a) para reconhecer o direito creditório de PIS e da COFINS em
relação às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas e de cooperativas (Súmula 494, do STJ);
(b) na apuração do crédito presumido do IPI centralizada na matriz, deve ser levado em
consideração a totalidade das receitas brutas de todos os estabelecimentos da empresa; e (c) cabe
admitir o direito à aplicação da taxa SELIC ao total créditos reconhecidos, inclusive os
reconhecidos pela DRF, desde a data de transmissão da PER/DCOMP.
Notificada do Acórdão no 3401-002.466, de 27/11/2013, a Fazenda Nacional
apresentou Embargos de Declaração (fls. 2.700 a 2702), com a alegação de existência de
contradição, pois no Acórdão consta que os membros do Colegiado, por unanimidade, deram
provimento ao recurso voluntário, mas a conclusão do voto foi dar provimento parcial. O recurso
foi levado à apreciação da Turma, que após análise dos Embargos, proferiu o Acórdão (de
Embargos) no 3401-002.752, de 15/10/2014 (fls. 2.704 a 2.706), decidindo por acolher os
Embargos de declaração para sanar a contradição arguida, ou seja, para dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário.
Após a ciência dos Acórdãos, o Contribuinte também apresentou Embargos de
declaração (fls. 2.790 a 2.806), em que, após síntese dos fatos relacionados com a lide, acusa a
decisão dos vícios de contradição e omissão. No entanto, após ser analisado pelo Presidente da
TO, os referidos Embargos foram rejeitados, em caráter definitivo, conforme as razões contidas
no Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 2.824 a 2.829), já que os vícios apontados
foram considerados manifestamente improcedentes.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3401-002.466, de 27/11/2013, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3401-002.752, de 15/10/2014, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial de fls. 2.725 a 2. 749, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: “1. Correção monetária, à Taxa SELIC, de crédito presumido de IPI relativo à
aquisições de pessoas físicas e cooperativas (Lei no 9.363/96)” e, “2. Quanto ao termo inicial
(momento) para aplicação da correção monetária (Taxa SELIC)”.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou como paradigma os seguintes
Acórdãos: CSRF/02-03.718 e 9303-00.720, para matéria 1 e, os Acórdãos no 3102-00.914 e
3201-001.765, para a matéria 2.
No entanto, quando da análise do recurso, quanto à matéria 1, restou assentado
que as decisões paradigmas não demonstram a ocorrência de dissidência jurisprudencial.
Já quanto a matéria 2. Quanto ao termo inicial (momento) para aplicação da
correção monetária (Taxa SELIC)”, o Contribuinte teve melhor sorte, uma vez que, restou
inconteste que há dissonância quanto aos parâmetros definidos para incidência desta mesma
correção monetária, acentuando no Acórdão recorrido que a atualização albergaria a
integralidade do crédito reconhecido, em extrapolação à questão enfrentada pelo REsp
993.164/MG, bem como, adotando como dies a quo a data de transmissão do PERDCOMP
respectivo. Já o Acórdão paradigma no 3102-00.914, definiu o termo inicial como sendo a data
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

da ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pleito inicial. O paradigma Acórdão no 3201-
001.765, inaugurando uma terceira via, defendeu que a atualização monetária somente fluiria a
partir do transcurso de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457, a contar da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, pois, até então, não se verificaria mora da União.
Isto posto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 22/06/2015,
exarado pela Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 2.751 a 2.754), deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas em relação à
“ao termo inicial (momento) para aplicação da correção monetária (Taxa SELIC)”.
Submetida ao Reexame, o Despacho foi mantido na íntegra (Despacho/CSRF de fls.
2.755/2.756).
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-002.466, de 27/11/2013, integrado
pelo Acórdão (de Embargos) no 3401-002.752, de 15/10/2014, do Recurso Especial interposto
pelo Fazenda Nacional que foi dado seguimento parcial, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 2.761 a 2.787, requerendo que o Recurso Especial interposto não seja
conhecido, uma vez que não se verifica a divergência necessária (ausência de requisito essencial
– não há legislação interpretada de forma divergente – dispositivos distintos e diversidade dos
quadros fáticos). Outrossim, caso não seja esse o entendimento da CSRF, no mérito, que seja
negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão recorrida,
com fundamento nas considerações expendidas em suas contrarrazões.
Notificado do Despacho que rejeitou os Embargos opostos, o Contribuinte
apresentou o Recurso Especial de fls. 2.834 a 2.883, aditado às fls. 2.935 a 2.983, apontando
divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (i) Admissibilidade dos embargos
declaratórios, quando verificada contradição ou obscuridade decorrente de erro de fato
(apresenta paradigma no 3302-003.723); (ii) Receita bruta a ser considerada no cálculo
centralizado do crédito presumido do IPI, concedido pela Lei no 9.363/96 - julgamento extra
petita - nulidade (paradigma no 9303-003.436); (iii) Receita bruta a ser considerada no cálculo
centralizado do crédito presumido do IPI, concedido pela Lei no 9.363/96 - julgamento citra
petita - nulidade (paradigma no 3201-006.184); (iv) Existência de distorção do cálculo da base de
cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar na receita bruta operacional valores não
decorrentes da atividade industrial – inclusão de receitas de estabelecimentos não produtores
exportadores (paradigmas no 3403-003.468 e 3403-003.445); (v) Existência de distorção do
cálculo da base de cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar na receita bruta operacional
valores não decorrentes da atividade industrial – inclusão de receitas não proveniente da
atividade industrial da Recorrente (paradigma no 9303-003.135).
No entanto, quando da análise do recurso, a matéria (i), (ii) e (iii), restou
assentado que as decisões paradigmas, no quesito demonstração da desinteligência/divergência,
não serviram ao propósito da Contribuinte, restando negado seu seguimento. Melhor sorte teve
ao ser analisada as matérias (iv) e (v), conforme se expõe a seguir:
Quanto a matéria (iv), “Existência de distorção do cálculo da base de cálculo do
crédito presumido de IPI ao considerar na receita bruta operacional valores não decorrentes da
atividade industrial – inclusão de receitas de estabelecimentos não produtores exportadores”, no
Acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu, conforme se pode verificar na ementa do
julgado, que “na apuração do crédito presumido do IPI centralizada na matriz, deve ser levado
em consideração a totalidade das receitas brutas de todos os estabelecimentos da empresa”.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

De outro lado, em ambos os Acórdãos paradigmas (3403-003.468 e 3403-
003.445, processos da mesma Contribuinte), a Turma julgadora decidiu que, em hipóteses de
apuração centralizadas na matriz, apenas as receitas operacionais brutas dos estabelecimentos
produtores exportadores é que devem entrar no cálculo do coeficiente de exportação. No
paradigma no 3403-003.468, a Turma assim se posicionou na Ementa: “(...) deve ser levado em
conta apenas as receitas de exportação afetadas pelo crédito presumido, que sejam decorrentes
de operação de industrialização e a receita operacional bruta dos estabelecimentos produtos
exportadores, sob pena de completa distorção do cálculo e distanciamento do próprio
benefício”. No mesmo sentido, o paradigma no 3403-003.445, entendeu (ementa) que “(...) na
apuração do coeficiente de exportação, o valor da receita operacional bruta operacional deve
restringir-se aos mesmos estabelecimentos produtores exportadores dos quais se extraiu a
receita de exportação, não se devendo incluir a receita de outros estabelecimentos que não
realizam a atividade de produtor exportador”.
Claramente identificada aqui, portanto, a interpretação divergente na aplicação da
legislação tributária, pelo que foi dado seguimento ao recurso para esta matéria.
Quanto a matéria (v), “Existência de distorção do cálculo da base de cálculo do
crédito presumido de IPI ao considerar na receita bruta operacional valores não decorrentes da
atividade industrial – não inclusão de receitas não proveniente da atividade industrial da
Contribuinte”, no Acórdão recorrido a Turma julgadora, de fato, entendeu que “(...) na
apuração do crédito presumido do IPI centralizada na matriz, deve ser levado em consideração
a totalidade das receitas brutas de todos os estabelecimentos da empresa”. Por sua vez, no
Acórdão paradigma no 9303-003.135 apresentado, a Turma julgadora entendeu que devem ser
excluídas as receitas não decorrentes da atividade industrial do cálculo do coeficiente de
apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI. Portanto, identificou-se também aqui a
interpretação divergente na aplicação da legislação tributária e que, portanto, deve igualmente
ser dado seguimento ao recurso nessa matéria.
Isto posto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 09/07/2020,
exarado pela Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 3.042 a 3.054), deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação às
matérias: (iv) Existência de distorção do cálculo da base de cálculo do crédito presumido de IPI
ao considerar na receita bruta operacional valores não decorrentes da atividade industrial –
inclusão de receitas de estabelecimentos não produtores exportadores; e (v) Existência de
distorção do cálculo da base de cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar na receita
bruta operacional valores não decorrentes da atividade industrial – inclusão de receitas não
proveniente da atividade industrial da Contribuinte.
Não concordando com o Despacho acima, a Contribuinte apresentou o Agravo de
fls. 3.062 a 3.073, requerendo o seguimento integral do recurso. Conforme as razões contidas no
Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma, de 01/10/2020 (fls. 3.076 a 3.079), a Presidente da
CSRF, rejeitou o Agravo e confirmou o seguimento parcial do Recurso Especial.
Regularmente notificada do Recurso Especial interposto pela Contribuinte que foi
dado seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 3.088 a
3.096, requerendo que que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, mantendo-se a decisão recorrida com fundamento nas razões expendidas em suas
contrarrazões, afirmando que “(...) não há reparos a serem feitos no recorrido”, mantendo-se,
assim o Acórdão recorrido nos quesitos objeto da presente insurgência.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 18/08/2023,
para dar seguimento à análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 3400, da 4a Câmara / 3a Seção
de Julgamento, de 22/06/2015, exarado pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção do CARF às fls.
2.751 a 2.754. Contudo, em face dos argumento apresentados pela Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade provida no recurso. A Contribuinte alega não haver
comprovada a interpretação divergente da legislação, referente à matéria “Quanto ao termo
inicial (momento) para aplicação da correção monetária (Taxa SELIC). No entanto, não
assiste razão à Contribuinte e passo a explicar.
Quanto a essa matéria, no Acórdão recorrido o Colegiado acentuou que a
atualização monetária albergaria a integralidade do crédito reconhecido, em extrapolação à
questão enfrentada pelo REsp 993.164/MG, bem como, adotando como dies a quo a data de
transmissão do PERDCOMP respectivo.
Já o Acórdão paradigma no 3102-00.914, de 01/03/2011, a Turma julgadora
definiu o termo inicial como sendo a data da ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pleito inicial. Confira-se pela ementa (parte que interessa ao tema):
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ATO
ADMINISTRATIVO OU NORMATIVO IMPEDITIVO DO DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE. Somente a oposição constante de ato da Administração tributária,
impedindo a utilização do direito de crédito presumido do IPI, descaracteriza o referido
crédito como escritural, dando ensejo a incidência da taxa Selic a partir da data da
ciência do citado ato (aplicação da jurisprudência STJ, por força do art. 62¬A do
RI¬CARF)”. (Grifei)
Já o Acórdão paradigma no 3201-001.765, de 14/10/2014, inaugurando uma
terceira via, defendeu que a atualização monetária somente fluiria a partir do transcurso de 360
(trezentos e sessenta) dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457, a contar da data do protocolo do
pedido de ressarcimento, pois, até então, não se verificaria mora da União. “No que diz respeito
ao termo inicial da aplicação da SELIC, adota-se o entendimento sedimentado no âmbito da
Primeira Turma do STJ, de forma que o Fisco se considera em mora (resistência ilegítima)
somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando o art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolado o pedido”.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

Como se vê, resta bem comprovada a divergência de interpretação da legislação
quanto a esta matéria. Portanto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência é
bem conhecida, versando sobre o termo inicial (momento) para aplicação da correção monetária
(atualização do crédito pela Taxa SELIC).
A decisão recorrida, decidiu que a atualização albergaria a integralidade do
crédito reconhecido, em extrapolação à questão enfrentada pelo REsp no 993.164/MG, ou seja, o
direito à aplicação da taxa SELIC ao total de créditos reconhecidos, inclusive os reconhecidos
pela DRF, desde a data de transmissão da PER/DCOMP (a partir do protocolo do pedido).
A Fazenda Nacional, argumenta para rejeitar a incidência da Taxa Selic no
período anterior à data da ciência do primeiro ato administrativo de oposição estatal ao pleito do
contribuinte, e somente sobre os valores que foram objeto de indeferimento por ilegítima
oposição estatal, ou que, a aplicação da Taxa SELIC somente incidiria a partir do término do
prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento, por aplicação
do art. 24 da Lei no 11.457/2007, pois antes desse período não há que se falar em mora do Fisco.
No entanto, esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF
com a edição da Súmula CARF no 154 (vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020):
“Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.” (grifo nosso)

Portanto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para esta matéria, assegurando a correção pela Taxa SELIC a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, conforme a Súmula
CARF no 154.

Recurso Especial do Contribuinte
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 09/07/2020,
exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 3.042 a 3.054.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo
Presidente da 4a Câmara/3a Seção deste CARF, que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial, apenas relativamente às matérias: (iv) Existência de distorção do cálculo da base de
cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar na receita bruta operacional valores não
decorrentes da atividade industrial – inclusão de receitas de estabelecimentos não produtores
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

exportadores; e (v) Existência de distorção do cálculo da base de cálculo do crédito presumido de
IPI ao considerar na receita bruta operacional valores não decorrentes da atividade industrial –
inclusão de receitas não proveniente da atividade industrial da Contribuinte.
Isso porque resta claro, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside
em diferença de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples
aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos mesmos fatos. Assim, cabe o
conhecimento do Recurso Especial, por se tratar de situações fáticas semelhantes e decisões
conflitantes e, portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte em parte,
nos moldes fixados no exame de admissibilidade, apenas no que se refere ao cálculo da receita
operacional bruta.

Do Mérito
Ambas as matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de
jurisprudência tratam do cálculo da receita operacional bruta, mais especificamente sobre a)
Existência de distorção do cálculo da base de cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar
na receita bruta operacional valores não decorrentes da atividade industrial – inclusão de
receitas de estabelecimentos não produtores exportadores; e b) Existência de distorção do
cálculo da base de cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar na receita bruta operacional
valores não decorrentes da atividade industrial – inclusão de receitas não proveniente da
atividade industrial da Contribuinte. Passo a suas análises.

a) Distorção do cálculo da base de cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar
na Receita Operacional Bruta (ROB) valores não decorrentes da atividade
industrial – inclusão de receitas de estabelecimentos não produtores exportadores
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido de IPI
referente ao 1° e 2° trimestres de 2001. O Pedido foi protocolizado em 20/11/2001 e tem como
fundamento a Lei n° 9.363/96 e a Portaria MF no 38/97. A Contribuinte informa que no caso, a
apuração do crédito presumido foi centralizada na Matriz.
A Fiscalização informa que a Contribuinte utilizou-se do percentual de 5,37%,
previsto no art.2°, § 5o da Lei n° 9.363/96, art. 3°, §1°, inciso IV, da Portaria MF n° 38, de 1997,
e art. 3°, § 1o, inciso IV, da IN SRF n° 23, de 1997, para calculo do crédito presumido de IPI.
O coeficiente de exportação, estipulado pela Lei no 9.363/1996 para
operacionalizar o crédito presumido de IPI (benefício fiscal criado para estimular as empresas
exportadoras), gera inegáveis controvérsias, dando azo a vasta jurisprudência do CARF. A citada
fração (coeficiente de exportação) é determinada pela proporção entre a venda para o mercado
externo - RE (nominador) e o total das vendas para o mercado interno e externo dos produtos
produzidos, vale dizer, a Receita Operacional Bruta - ROB (denominador).
No especial, a Contribuinte argumenta que, a decisão, ao interpretar o art. 15,
inciso II, da Lei no 9.779/99 c/c o art. 2o da Lei no 9.363/96, chegou a conclusão de que a
apuração centralizada do crédito presumido implica em considerar, no cálculo do coeficiente de
exportação, a receita operacional de todos os estabelecimentos da empresa, “inclusive daqueles
que não fazem jus ao benefício”. Aduz que, considerando-se a formula do cálculo do beneficio
fiscal prevista no "caput do art. da Lei n. 9.363/96, é claro que o aumento da receita bruta
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

operacional, com a adição da receita auferida por estabelecimentos que não são exportadores,
implica a redução da relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta, o que, consequentemente, resulta na diminuição do crédito presumido do IPI.
Isto se deu porque no entender do Acórdão recorrido, na apuração do crédito
presumido do IPI, centralizada na Matriz, deve ser levado em consideração a totalidade das
receitas brutas de todos os estabelecimentos da empresa.
Pois bem. O incentivo fiscal do crédito presumido do IPI, instituído como forma
de ressarcimento das contribuições ao PIS e a COFINS, foi criado pela Medida Provisória n°
674, de 25/10/1994, que foi convertida na Lei n° 9.363/96, que assim prescreve em seu artigo 1°:
"Art. 1° - A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo."
Da leitura do dispositivo acima, constrói-se o comando normativo de que a
empresa produtora exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do IPI,
como ressarcimento das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as aquisições,
no mercado interno, de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo. A base de cálculo do referido incentivo será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor das referidas aquisições de MP, PI e ME, de um percentual
obtido da relação existente entre a Receita de Exportação (RE) e a Receita Operacional Bruta
(ROB) do produtor exportador.
Na mesma Lei no 9.363, de 1996, no seu § 2o e 3o , do art. 2o, e no art. 3o, é fixado
as diretrizes em relação à forma de apuração de tal incentivo fiscal, estabelecendo que:
Art.2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
§ 1° O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a
base de cálculo definida neste artigo.
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a
apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação
com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a
incidência das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
(...).
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, a
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse titulo, efetuados pelo produtor exportador. (Grifei)
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

Conforme comando legal no artigo 6° acima transcrito, a Portaria MF no 38/97
(Art. 3o, §15, I) juntamente com a IN SRF no 23/97 (art. 8o, I), veio disciplinar os requisitos e
forma de apuração do beneficio, juntamente com que, quanto ao conceito de receita operacional
bruta (ROB), contém idênticos comandos. Este entendimento foi mantido pela IN/SRF n°
69/2001, no seu art. 21, aplicável à época do fatos (o pedido refere-se ao ano de 2001):
Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa
comercial exportadora com o fim especifico de exportação, de produtos industrializados
nacionais;
III – venda com o fim especifico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente.
Como pode ser observado, com base no dispositivo legal acima, a empresa
produtora exportadora poderia, i) descentralizar a apuração do crédito presumido do IPI por
cada um de sues estabelecimentos exportadores, ou, ii) centralizá-lo na Matriz.
Assim, teríamos que, i) caso a opção fosse por descentralizar, a empresa apuraria
o crédito separadamente de cada estabelecimento, calculando, em relação a cada
estabelecimento, a respectiva a receita de exportação, a receita operacional bruta e a aquisição de
MP, PI e ME e, ao final, chegar-se-ia ao crédito individual de cada estabelecimento, e ii) caso a
opção fosse pela apuração centralizada na matriz, deveria somar a receita operacional bruta
(RBO), as receitas de exportação e as aquisições de MP, PI e ME de todos os estabelecimentos
como se um só fosse. Nesse caso, o PER seria feito somente em nome da matriz, mas o crédito
poderia se distribuído entre as filiais, nos termos do § 3o, do art. 2o, da Lei no 9.363/96.
No entanto, a partir do ano de 1999, com o advento da Lei no 9.779, de 1999,
sobreveio a seguinte alteração na forma de apuração do crédito presumido, e o cálculo
centralizado na Matriz passou a ser obrigatório, por disposição expressa do art. 15, inciso II, da
referida lei. Confira-se:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
I - (...).
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996. (Grifei)
Nesse diapasão, diante de tal alteração legislativa, ao se interpretar o art. 15,
inciso II, da Lei no 9.779/99 c/c o art. 2o da Lei no 9.363/96, não nos permite o entendimento que
a “Receita Operacional Bruta” (ROB) será computada somente pelas vendas do estabelecimento
produtor - exportador, como pretende a Contribuinte.
Na apuração centralizada, resta evidenciado, considerando o conceito de receita
operacional bruta adotado pelas IN/SRF n° 23/97 e IN/SRF n° 69/2001, que a receita a ser
considerada deve incluir as receitas operacionais brutas de todos os estabelecimentos da empresa
(pessoa jurídica), mesmo aqueles não produtores - exportadores, ou seja, inclusive os comerciais.
A Contribuinte alega que, (fl. .848) “ao se apurar o crédito presumido de forma
centralizada, a receita operacional bruta (RBO) deve consistir no resultado da soma das receitas
de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica que façam jus ao benefício, ou seja, que se
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

enquadrem no conceito de estabelecimento produtor exportador”. E prossegue, “Não
obstante, no presente caso, a fiscalização considerou como receita operacional bruta (RBO) a
soma das receitas auferidas por todos os estabelecimentos da Recorrente, inclusive daqueles
que não são produtores exportadores, razão pela qual houve a majoração indevida da receita
bruta operacional, implicando em distorção no cálculo do incentivo fiscal”.
No entender da Contribuinte, com base no do §2o do art. 2o da Lei no 9.363/96,
passou a considerar na apuração do beneficio fiscal, a somatória dos valores referentes às
aquisições de insumos, à Receita Operacional Bruta (RBO) e Receita de Exportação (RE)
correspondentes tão somente aos seus estabelecimentos produtores exportadores. Por outro
lado, os valores correspondentes aos estabelecimentos que não são exportadores e que, portanto,
não se beneficiam do crédito presumido de IPI, não seriam incluídos nos referidos cálculos.
No entanto, entendo equivocada essa posição da Contribuinte. Isto porque, mesmo
com a alteração do conceito de receita operacional bruta (ROB) promovida com a edição da IN
SRF n° 315, de 2003, resta confirmado que a receita a ser considerada é a da pessoa jurídica
(Matriz e Filiais) e não somente a dos estabelecimentos produtores e exportadores, incluindo os
estabelecimentos produtores que somente vendem para o mercado interno, mas excluídas as
vendas de mercadorias adquiridas por terceiros. Confira-se:
Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de produtos industrializados
de produção da pessoa jurídica, nos mercados interno e externo;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda de produtos industrializados
nacionais para o exterior e para empresa comercial exportadora com o fim especifico de
exportação;
III - venda com o fim especifico de exportação, (...).
Essa alteração, no entanto, deve respeitar a vigência do ato normativo que se da
segundo o inciso III, do artigo 47, do referido diploma legal:
Art. 47. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos: I - a partir de 12 de outubro de 2002, com relação aos arts. 22 e 40; a partir de
12 de dezembro de 2002, com relação aos arts. 36 a 39; III - a partir de 26 de março
de 2003, com relação ao art. 21, inciso I e, IV - a partir de sua publicação, quanto aos
demais artigos.
Como se sabe, o coeficiente de exportação é extraído pela determinação da
proporção entre a “parte” – venda para o mercado externo (Receita de Exportação - RE) e o
conjunto “todo”, que é o total das vendas para o mercador interno e externo dos produtos (=
Receita Operacional Bruta - ROB).
Assim, em conformidade aos dispositivos acima citados, para a apuração do
crédito presumido de IPI, este confronto entre a receita operacional bruta (ROB) e a receita de
exportação (RE) não deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de
produção e exportação. Ou seja, o confronto da Receita de Exportação deve acontecer em
relação à receita operacional bruta (RBO) do produtor exportador, nele devendo, inclusive,
computar a receita de estabelecimentos que não sejam produtor exportador.
Por fim, ao meu sentir, temos que a apuração centralizada na Matriz, prevista no
art. 15, II, da Lei no 9.779/99, é uma exigência de controle fiscal, que não pretendeu (nem
poderia), acarretar o aumento ou a redução do benefício fiscal, devendo ser harmonizada com o
disposto no art. 2o da Lei no 9.363/96 e as normas disciplinadoras infralegais, como a Portaria
MF no 38/97 e as IN SRF no 23/97 e IN/SRF n° 69/2001, que vieram para disciplinar os
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

requisitos e forma de apuração do beneficio juntamente ao conceito de receita operacional bruta
(RBO) que, aliás, todas contém idênticos comandos.
Isto posto, é de se negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta
matéria, uma vez que a legislação que disciplina o modo de determinação dos benefícios aqui
discutidos prescreve a centralização do cálculo do crédito presumido e isso significa que a
determinação da Receita Operacional Bruta (ROB) deve incluir todo o montante apurado pela
pessoa jurídica, abarcando todos os seus estabelecimentos e atividades exercidas.
Pelas razões acima, concluo que não pode prosperar o recurso da Contribuinte
para questionar o modo de apuração adotado pelo Fisco quanto à RBO e, portanto, deve ser
mantida a decisão recorrida.

b) Existência de distorção do cálculo do crédito presumido de IPI ao considerar na
receita bruta operacional valores não decorrentes da atividade industrial (inclusão
de receitas não proveniente da atividade industrial do Contribuinte).
Alega a Contribuinte que o Acórdão recorrido, além de convalidar a inclusão das
receitas operacionais bruta (ROB) de estabelecimentos não produtores exportadores no cálculo
do coeficiente de exportação, determinou a consideração de todas as receitas auferidas pelos
estabelecimentos, e não apenas aquelas oriundas da venda de produtos industrializados.
De fato, na decisão recorrida a Turma julgadora, entendeu que “(...) Diante
disso, não resta dúvida de que, mesmo na apuração centralizada na matriz, devem ser levados em
consideração o total das receitas de exportação (RE), receitas operacionais e aquisições de
insumos de todas as filiais”.
A Contribuinte argumenta em seus recursos que (fl. .876), “(...) Para apurar os
créditos presumidos de IPI relativos ao 1o e 2o Trimestre de 2001, a Recorrente considerou, como
receita de exportação (RE), apenas o produto da venda de bens industrializados para o
exterior e, como receita operacional bruta (ROB), apenas as receitas industriais, ou seja, o valor
total recebido no período pela venda de bens industrializados no mercado interno e externo”.
“84. Contudo, a fiscalização, ao conferir o cálculo realizado pela Recorrente, majorou
indevidamente a receita bruta operacional considerada no cálculo da referida relação
percentual, ao considerar a totalidade das receitas auferidas por todos os
estabelecimentos da Recorrente” (...).
“96. Consequentemente, para evitar tal distorção, deve-se excluir as receitas que não
decorram da atividade industrial, passando a considerar, “na receita de exportação”,
apenas o produto da venda de bens industrializados ao mercado externo, e, “na receita
bruta operacional”, apenas a receita bruta das vendas de bens industrializados para o
mercado interno e externo pelos estabelecimentos produtores exportadores”.
Como dito alhures, o art. 1o da Lei no 9.363/96, a empresa produtora exportadora
de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do IPI, como ressarcimento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo. A base de cálculo do incentivo será determinada mediante a aplicação, sobre o valor
das aquisições de MP, PI e ME, de um percentual obtido entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta (ROB) do produtor exportador.
A Lei n° 9.363/96 previa a possibilidade das empresas optarem pela apuração do
crédito presumido de IPI de forma centralizada em seu estabelecimento matriz, ou de forma
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

descentralizada em cada estabelecimento produtor exportador (filiais), o que não alteraria o valor
deste beneficio. Nesse formato, teríamos que, i) caso a opção fosse por descentralizar, a
empresa apuraria o crédito separadamente de cada estabelecimento, calculando, em relação a
cada estabelecimento (filial), a respectiva a receita de exportação, a receita operacional bruta e a
aquisição de MP, PI e ME e, ao final, chegar-se-ia ao crédito individual de cada estabelecimento,
e ii) caso a opção fosse pela apuração centralizada na matriz, deveria somar a receita
operacional bruta, as receitas de exportação e as aquisições de MP, PI e ME de todos os
estabelecimentos como se um só fosse. Nesse caso, o pedido de ressarcimento seria feito
somente em nome da matriz, mas o crédito poderia se distribuído entre as filiais, nos termos do §
3o, do art. 2o, da Lei no 9.363/96.
Esse era o regramento, pois conforme comando legal contido no artigo 6° da Lei
no 9.363/96, a Portaria MF no 38/97, em seu §15, do art. 3o, juntamente com a IN SRF no 23/97
(art. 8o), veio disciplinar os requisitos e forma de apuração do beneficio, juntamente dando
conceito de receita operacional bruta (significado da expressão “receita operacional bruta do
exportador - RBO”), que contém idênticos comandos. Este entendimento foi mantido pela
IN/SRF n° 69/2001, aplicável à época do fatos. Confira-se:
Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa
comercial exportadora com o fim especifico de exportação, de produtos industrializados
nacionais;
III – venda com o fim especifico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente. (Grifei)
A alteração prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/99, ao determinar que a
apuração deste incentivo fiscal deve ser de forma centralizada no estabelecimento matriz da
empresa, não trouxe qualquer inovação com relação à base de cálculo a ser utilizada. No entanto,
como a apuração passou a ser obrigatória pelo estabelecimento matriz, as filiais ficaram
impossibilitadas de fazer a apuração individual do seu crédito.
E, repita-se, tal alteração foi uma exigência de controle fiscal, que não pretendeu
(nem poderia), acarretar o aumento ou a redução do benefício fiscal, devendo ser harmonizada
com o disposto no art. 2o da Lei no 9.363/96 e as normas disciplinadoras infralegais, como a
Portaria MF no 38/97 (§15, do art. 3o) e as IN SRF no 23/97 e IN/SRF n° 69/2001, que vieram
para disciplinar os requisitos e forma de apuração do beneficio juntamente ao conceito de receita
operacional bruta que, aliás, repita-se, todas contém idênticos comandos.
Nessa toada, em conformidade aos dispositivos acima citados, para a apuração do
crédito presumido de IPI, o confronto entre a receita operacional bruta (ROB) e a Receita de
Exportação (RE) não deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de
produção e exportação. Isto porque, essa matéria encontra-se pacificada neste Conselho
Administrativo, e deve-se aplicar, ao caso, o entendimento objeto da Súmula CARF no 128
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019), que goza de efeito:
“No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a
Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002645/2001-73

Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois
lados do coeficiente de exportação - numerador e denominador”.
Por essa razão, concluo que não pode prosperar o Recurso Especial do
Contribuinte para questionar o modo de apuração adotado pelo Fisco nesta matéria e
corretamente mantido pelo Acórdão recorrido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para assegurar a correção pela Taxa
SELIC a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte,
conforme a Súmula CARF no 154, e por conhecer parcialmente do Recurso Especial oposto
pelo Contribuinte, apenas no que se refere ao cálculo da receita operacional bruta, para negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 3152
DF CARF MF
Original